Tribunal: TJSP
Processo: 2258899-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AIIM – Seguro garantia aceito para obstar, entre outros, a publicidade do débito junto ao SERASA – Posterior propositura de executivo fiscal que ensejou a inclusão de informações do aludido débito no SERASAJUD – Impossibilidade – Suspensão da anotação que ora se determina – Necessidade, outrossim, de utilização do sistema SERASAJUD para fins de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AIIM – Seguro garantia aceito para obstar, entre outros, a publicidade do débito junto ao SERASA – Posterior propositura de executivo fiscal que ensejou a inclusão de informações do aludido débito no SERASAJUD – Impossibilidade – Suspensão da anotação que ora se determina – Necessidade, outrossim, de utilização do sistema SERASAJUD para fins de cumprimento das ordens judiciais – Exegese dos Comunicados CG no 2632/2017 e 436/2020 – Decisão reformada – Recurso provido.